Tribunal: STF
Processo: HC 205208
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.912.620/PR, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal c/c arts. 2º e 3º do Decreto-Lei 399/1968). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 11-13):
    Consta do presente inquérito policial que na data de 29 de junho de 2018, por volta das 11h55min, equipe voltada para o combate ao contrabando em estradas da região, composta pelo Delegado da Polícia Federal, Alexandre Boeing Noronha Dias e pelo papiloscopista da Polícia Federal, Marcelo Kenji Haraki, avistou, na BR376, Município de Cambira/PR, o conjunto caminhão/semirreboque placas AXM-9331 e HAR-2968, seguindo sentido Arapongas/PR. 
    Ainda dentro dos limites do Município de Cambira/PR, o caminhão fez sinal e parou no acostamento. Imediatamente, a equipe abordou o motorista e denunciado SANDRO LUIZ RICARTE. Este foi indagado sobre o conteúdo que carregava no caminhão, tendo reconhecido que transportava 700 (setecentas) caixas de cigarro de procedência estrangeira. Ao efetivar vistoria no conjunto caminhão/semirreboque, a equipe de policiais constatou que e o denunciado realmente transportava 700 (setecentas) caixas de cigarro de origem estrangeira, portando rádio comunicador instalado e em funcionamento no caminhão, sem autorização do órgão regulador. 
    […]
    As mercadorias de procedência e origem estrangeira internadas ilegalmente no país, apreendidas em poder do denunciado Sandro Luiz Ricarte, no total de 402.110 (quatrocentos e dois mil, cento e dez maços de cigarros), foram avaliadas em R$ - 2.010.550,00 (dois milhões, dez mil, quinhentos e cinquenta reais), havendo uma ilusão tributária no total de R$ - 1.306.857,50 (um milhão, trezentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo R$ 402.110,00 (quatrocentos e dois mil, cento e dez reais) referente ao II — Imposto de Importação e R$ 904.747,50 (novecentos e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° 46153/2018, Evento 23-INQl. 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, redimensionou a pena ao patamar de 3 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária no valor de 35 salários mínimos (Doc. 13, fls. 157-175).
    Buscando a redução da pena e a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa interpôs Recurso Especial, do qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu (Doc. 13, fls. 72-83), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 14, fl. 101): 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - A tese de ausência de proporcionalidade para o aumento da pena-base acima do mínimo legal, inexistência de razoabilidade na fixação do valor da pena restritiva de prestação pecuniária e no estabelecimento do regime semiaberto, nos termos alegados no presente agravo regimental, não foi debatida perante as instâncias ordinárias. De mais a mais, não houve sequer oposição de embargos de declaração com o fim de forçar o seu exame, o que impede o conhecimento por este Tribunal Superior, pela falta do necessário prequestionamento, conforme dicção da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) o aumento promovido (de 9 meses para os antecedentes e de 1 ano e 10 meses para as circunstâncias do crime, quanto a estas, procedendo-se a três aumentos em um) por conta da incidência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal afigura-se claramente excessivo; (b) as circunstâncias judiciais são ampla e majoritariamente favoráveis, na medida em que apenas dois elementos vetoriais foram tidos como desfavoráveis; e o quantum de pena claramente autoriza a fixação do regime aberto; e (c) Evidente a existência de clara falta de razoabilidade na fixação – sem justificativa suficiente e idônea – de 35 salários mínimos a título de incidência da prestação pecuniária, acabando-se por afrontar diretamente o disposto nos artigos 44, III, e 45, §1°, do Código Penal e artigo 387, II e III, do Código de Processo Penal. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para reduzir a pena-base, fixar o regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena e reduzir o valor da prestação pecuniária.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente